Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA NO CURSO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. FALTA GRAVE. POSSE DE TABACO NO INTERIOR DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO. SUBSTÂNCIA ENCONTRADA NO ALOJAMENTO DO ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A conduta praticada pelo menor, prevista no inciso XII do item 8.3 do Regulamento (adquirir, guardar, transportar, trazer consigo e/ou fazer uso de tabaco nas dependências da Unidade de Internação) não exige a realização de laudo pericial para fins de aplicação da sanção disciplinar, sobretudo porque, diferentemente de outras drogas, o tabaco não tem uso prescrito ou controlado, possuindo cheiro e aparência características, as quais podem ser facilmente identificadas pelos agentes socioeducativos.

2. Não há falar em absolvição por ausência de autoria e materialidade, quando constatado que na ocorrência disciplinar acostada aos autos, a agente penitenciária, ao adentrar no corredor do módulo, sentiu um forte cheiro de fumo exalando do quarto 01 – alojamento pertencente ao ora agravante -, tendo sido encontrado, durante a sua revista, tabaco escondido na grade do cobogó e, ainda, dois cigarros artesanais.

3. Rejeita-se a tese de nulidade da decisão agravada quando os fatos praticados pelo agravante foram devidamente apurados pela Comissão de Avaliação, em conformidade com o Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, tendo a decisão sido proferida por Comissão regularmente investida, além de ter sido oportunizada defesa oral do jovem.

4. Recurso desprovido.